Tribunal: TJPA
Processo: 0804720-83.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804720-83.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NELMA DA COSTA SPISSIRITS

AGRAVADO: ANA SILVINA NEGRAO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE. DECISÃO DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO. OMISSÂO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE.
A CONFIGURAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO NÃO DEPENDE DA MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VULNERADOS, BASTANDO QUE A MATÉRIA CORRESPONDENTE TENHA SIDO ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08047208320188140000

EMBARGANTE:
ANA SILVINA NEGRÃO DA COSTA

ADVOGADOS:
SANNY WENDELLA RABELO PESSOA E OUTROS

EMBARGADOS: Acórdão nº..... E
MARIA NELMA DA COSTA SPISSIRITS

ADVOGADOS:
AMAILZA SOARES PAIVA E PASCHOAL DE CASTRO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ANA SILVINA NEGRÃO DA COSTA, inconformada com a decisão prolatada no agravo de instrumento interposto contra MARIA NELMA DA COSTA SPISSIRITS.

Diz a Embargante que: “A análise do Agravo de Instrumento reformou a decisão interlocutória de nº 2018.02098220-20 (Processo nº 0011017-63.2010.8.14.0301) em todos os seus termos, no entanto, não especificou e nem modulou os pontos a serem reformados, visto que em sede de incidente de falsidade foram feitos diversos pedidos, logo, tal procedência genérica, põe em dúvida quais são os pontos que foram reformados na r. decisão.

Requer ao final, que seja dado provimento aos Embargos de Declaração, sanando o vício de obscuridade existente, como se depreende do art. 1.022, pronunciando-se expressamente sobre os pontos aqui apresentados, inclusive, para efeitos de prequestionamento.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de setembro de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08047208320188140000

EMBARGANTE:
ANA SILVINA NEGRÃO DA COSTA

ADVOGADOS:
SANNY WENDELLA RABELO PESSOA E OUTROS

EMBARGADOS: Acórdão nº..... E
MARIA NELMA DA COSTA SPISSIRITS

ADVOGADOS:
AMAILZA SOARES PAIVA E PASCHOAL DE CASTRO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura do acórdão embargado para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso a embargante não alega omissão, contradição ou obscuridade, mas deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

É certo, que conforme dito por ocasião da análise do agravo de instrumento,
observei estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a necessidade de apuração da falsidade denunciada, não podendo o Magistrado simplesmente apreciar o incidente como se fosse uma falsidade formal, dando por encerrado o incidente.

Ou seja, a decisão foi no sentido de que haja o prosseguimento do incidente de falsidade por parte do Magistrado a quo, cabendo a ele decidir tal questão.

Portanto, inexiste qualquer omissão, não havendo nada mais a ser esclarecido por parte desta Relatora.

“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.
(
DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES – TJMG).

A embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ ( Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Portanto, o inconformismo da parte, diante da decisão que lhe foi adversa, não pode ser solucionado em sede de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria, devendo ela buscar os meios próprios à sua defesa, caso entenda ter havido 'error in judicando', o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, conheço dos presentes embargos,
mas nego-lhe provimento.
É como voto.

BELÉM,

DE setembro DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 28/09/2021